Tribunal: TJES
Processo: 5000319-25.2022.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000319-25.2022.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE SERAFIM DE MIRANDA
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.
COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO ASSINADO E TED EFETUADA EM CONTA DE TITULARIDADE DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°:
5000319-25.2022.8.08.0029

Recorrente: JORGE SERAFIM DE MIRANDA

Recorrido: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pleito autoral, ao fundamento de que o banco requerido logrou êxito na regularidade da contratação do empréstimo consignado.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de origem deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos.

D
igo isso porque o banco recorrido logrou êxito na comprovação da regularidade da contratação, apresentando cópia do indigitado contrato, devidamente assinado pelo autor (id. 15384046), além da demonstração de que fora creditada a quantia de R$ 469,31 (quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta e um centavos) em conta bancária de titularidade do requerente, conforme TED de id. 15384048.

Além do mais, conforme destacado na sentença,
“[...] o depoimento do autor em AIJ (ID 56392167),
do qual se extrai o reconhecimento, pela parte autora, de sua assinatura no contrato.
Além disso,
observa-se que a parte autora confirma possuir conta na Caixa Econômica Federal [...]não há nos autos prova que contraponha o documento apresentado na defesa
– Comprovante de depósito em favor do autor (TED – ID 24097694),
caberia a parte Requerente colacionar nos autos seu extrato bancário referente a data do depósito descrita nesse TED
. Embora se tratasse de prova de fácil produção, a parte Autora permaneceu inerte, não apresentando o extrato bancário apto a afastar o depósito (TED) apontado na defesa
”
(id. 15384076, negritei).

Por tais motivos, diante da comprovação da regularidade da contratação, a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR ANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DESCONTOS INTITULADOS BX.ANT.FINANC/EMP -
EMPRÉSTIMO PESSOAL – EXTRATO DO CONSUMIDOR CAPAZ DE DEMONSTRAR A LEGALIDADE DOS DESCONTOS – CONTRAPRESTAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO – VALORES CREDITADOS NA CONTA DO AUTOR DA AÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-AM - Apelação Cível: 0539581-71 .2023.8.04.0001 Manaus, Relator.: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 10/05/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 10/05/2024)

PODER JUDICIÁRIO Gabinete do Desembargador Paulo César Alves das Neves gab.pcaneves@tjgo.jus.br APELAÇÃO CÍVEL Nº 5587359-50.2022.8.09.006411ª CÂMARA CÍVELAPELANTE: CETELEM GRUPO BNP PARIBASAPELADO:VALERIA CANHETE DE SOUZARELATOR: Desembargador Paulo César Alves das Neves EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1 . Os argumentos levantados pela parte apelante se mostram aptos a atacar a sentença, razão pela qual a preliminar suscitada em contrarrazões, de inobservância ao princípio da dialeticidade, deve ser afastada. 2.
Constatada a regular contratação do empréstimo consignado, mediante juntada de cópia do contrato celebrado entre as partes, devidamente assinado pela contraente, telas sistêmicas demonstrativas da operação, dos documentos pessoais, inclusive cópia de comprovante de endereço com vencimento contemporâneo à data do ajuste e do documento de crédito? TED, com demonstração da transferência ou liberação do crédito realizada pela instituição financeira a favor da parte, improcedentes são os pleitos de declaração de nulidade do referido pacto, de repetição de indébito e de indenização.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.
(TJ-GO - Apelação Cível: 5587359-50.2022.8.09 .0064 GOIANIRA, Relator.: Des(a). Paulo César Alves das Neves, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JORGE SERAFIM DE MIRANDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)